Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, é crime portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. O delito previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
3. Havendo mais de uma condenação para fins de reincidência, revela-se possível valorar uma delas já na primeira fase da dosimetria, preservando-se a outra para o agravamento da pena provisória, sem que se configure bis in idem. Precedentes do STJ.
4. A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto se trata de circunstâncias igualmente preponderantes.
5. Não há que se falar em alteração do regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença (semiaberto) e nem em substituição da pena, se o apelante não preenche os requisitos legais para tanto, principalmente em face da reincidência.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.